Tribunal: STF
Processo: ACO 478
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
EMENTA: Ação civil originária: plausibilidade dos fundamentos da
argüição de nulidade da alienação da gleba questionada pelo
INTERTINS e dificuldades que poderiam advir, de novas alienações do
mesmo imóvel a terceiros, para a efetividade da decisão da demanda:
deferimento de liminar, para obstar registros posteriores em relação
 ao imóvel em questão, até decisão final: precedentes (ACO 481,
Marco Aurélio, DJ 23.02.2001 e ACO 477, Moreira, DJ 01.08.2003)